Tribunal: TJES
Processo: 5010146-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010146-45.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE MORAES JANUARIO e outros
COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010146-45.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PAULO HENRIQUE MORAES JANUARIO

COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONTEXTO FÁTICO DE INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA. MODUS OPERANDI QUE ENVOLVE AMEAÇAS A FAMILIARES DAS VÍTIMAS E USO DE IMAGENS INTIMIDATÓRIAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR PERICULOSIDADE DO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS DECISÕES QUE DECRETARAM E MANTIVERAM A CUSTÓDIA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Henrique Moraes Januário, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, sob alegação de constrangimento ilegal em razão de prisão preventiva decretada no âmbito de ação penal por suposta prática dos crimes de extorsão (duas vezes), tipificado no art. 158, caput, do Código Penal, e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nos termos do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. Sustenta a defesa que a prisão se baseia em premissas equivocadas quanto à autoria e gravidade dos fatos, carece de fundamentação idônea e ignora condições pessoais favoráveis do paciente. Pede a concessão da ordem para revogação da prisão ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) averiguar se o quadro probatório atual recomenda a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) analisar se a conduta imputada ao paciente comporta eventual desclassificação penal ou reconhecimento de tentativa, o que impactaria a proporcionalidade da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão em flagrante do paciente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito encontra respaldo na legalidade formal, e sua conversão em preventiva, embora não se restrinja ao delito flagranciado, considera o contexto fático de gravidade das ameaças, inclusive com menção a familiares das vítimas.

4.
A denúncia descreve, com base em elementos concretos, um cenário de intimidação sistemática e ameaças graves, incluindo exigência de quantia manifestamente abusiva e envio de imagem com arma de fogo, o que demonstra periculosidade e risco à ordem pública.

5.

As decisões de decretação e manutenção da prisão preventiva foram devidamente fundamentadas, apontando riscos à integridade das vítimas e à instrução criminal, não se baseando em meras conjecturas ou gravidade abstrata do delito.

6.
A alegação de que os fatos configurariam exercício arbitrário das próprias razões ou tentativa de extorsão exige dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, não havendo, nesta fase, flagrante ilegalidade a ser sanada.

7.

A gravidade concreta dos fatos, aliada ao modus operandi e à apreensão de arma de uso restrito, justifica a custódia como única medida eficaz para a proteção das vítimas e da regularidade da persecução penal, sendo inadequadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

8.
Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a prisão cautelar quando presentes os pressupostos legais e a necessidade concreta da segregação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente diante de modus operandi com ameaça grave às vítimas e uso de arma de fogo de uso restrito.
2.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam a insuficiência dessas medidas.
3.
A via do habeas corpus não comporta análise de desclassificação da conduta ou reconhecimento de tentativa quando tais teses demandam revolvimento fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 158, caput; 311 a 316; 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 40726/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 22.10.2013, DJe 05.11.2013; STJ, AgRg no HC 634381/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021; TJES, HC 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 23.03.2022, DJ 04.04.2022; STJ, AgRg no HC 1001423/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025; STJ, AgRg no RHC 214196/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010146-45.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PAULO HENRIQUE MORAES JANUARIO

COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
PAULO HENRIQUE MORAES JANUARIO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de
Marataízes
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao art. 158, caput, do Código Penal (duas vezes) c/c art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Alega que a prisão ocorreu exclusivamente pelo achado de uma arma de fogo no veículo do paciente, um crime sem violência ou grave ameaça, e não por um flagrante de extorsão. Argumenta que a autoridade coatora foi induzida a erro ao fundamentar a necessidade da prisão na gravidade da extorsão, delito pelo qual não havia estado de flagrância.

Aduz que a premissa de que a arma foi efetivamente usada na ameaça se baseia unicamente na palavra da vítima, sem corroboração por outros elementos, visto que uma filmagem do local se mostrou inconclusiva para confirmar tal fato.

Sustenta que as decisões que decretaram e mantiveram a prisão são genéricas, baseadas na gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos e contemporâneos que demonstrem o
periculum libertatis.

Afirma que o paciente é primário, com 53 anos, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa em comarca diversa, o que afastaria qualquer risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Argumenta que a custódia é desproporcional, pois os fatos se amoldariam ao crime de exercício arbitrário das próprias razões (Art. 345, CP), de menor potencial ofensivo, uma vez que a cobrança se referia a uma dívida preexistente e admitida pelas vítimas.

Defende, ainda, que o crime de extorsão não se consumou, tratando-se de tentativa, o que reduziria a pena e reforçaria a violação ao princípio da homogeneidade.

Diante de tais considerações
,
pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

H
abeas
C
orpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Embora a defesa tenha construído uma narrativa detalhada e técnica, uma análise aprofundada dos autos, em conformidade com as informações prestadas pela autoridade coatora e com os documentos que instruem o presente
writ
, não permite concluir pela existência do alegado constrangimento ilegal.

De início, afasto a tese de nulidade decorrente da prisão em flagrante e de um suposto "erro de premissa". É fato que a prisão em flagrante se deu, tecnicamente, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Contudo, a análise para a decretação de uma prisão preventiva não se restringe ao crime flagranciado, mas abrange todo o contexto fático que motivou a ação policial. Os agentes foram acionados para atender a uma ocorrência de extorsão mediante grave ameaça, e a posterior localização da arma com o paciente não é um fato isolado, mas um elemento que corrobora a gravidade e a verossimilhança das ameaças que estavam sendo perpetradas.

A denúncia
(ID 68490261)
, peça que inaugura a ação penal, é clara ao descrever um cenário de intimidação sistemática e grave. Narra que o paciente, a pretexto de cobrar uma dívida, teria exigido um valor exorbitante de R$ 9.000,00, mesmo após as vítimas já terem pago R$ 3.000,00 por um empréstimo original de R$ 1.700,00. As ameaças escalaram a um nível intolerável, com o denunciado afirmando que "os caras" iriam atrás da vítima José Peixoto Neto e, de forma ainda mais covarde, ameaçando pegar as filhas de uma das vítimas, mencionando saber onde elas estudavam. A intimidação foi reforçada pelo envio, à esposa de uma das vítimas, de uma montagem fotográfica com a foto das vítimas e a imagem de uma arma de fogo.

Diante deste quadro, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
(ID 67895379)
, bem como aquela que a manteve
(ID 68646990)
, não se mostram genéricas ou desfundamentadas. Ao contrário, estão ancoradas em elementos concretíssimos dos autos. O
J
uízo de primeira instância destacou a necessidade de se resguardar a integridade física das vítimas e de seus familiares e o risco real de que o paciente, em liberdade, voltasse a delinquir ou intimidasse testemunhas.

Assim sendo
, a
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
— que envolve ameaças a familiares e o uso de imagens de arma de fogo, culminando na apreensão de uma pistola 9mm de uso restrito —, é fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública,
senão vejamos:

“
A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, o modus operandi dos delitos, consistente em severas ameaças às vítimas”.
(
STJ,
RHC 40726/RJ,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, Julgado em 22/10/2013, DJe 05/11/2013).

Outrossim
, a
s alegações de que a conduta se amoldaria ao tipo de exercício arbitrário das próprias razões ou que se trataria de mera tentativa de extorsão são teses de mérito que demandam aprofundada análise probatória, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
. Atentemos
:

“
Cumpre ressaltar a imprestabilidade da via eleita para aferição de teses como excesso de acusação, desclassificação da conduta, entre outras alegações pertinentes ao cerne da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade”.
(STJ, AgRg no HC 634381/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Nestes termos, p
ara fins de análise da legalidade da prisão
aqui tratada
, basta a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, o que se encontra devidamente satisfeito, conforme a denúncia do Ministério Público.

A tese de desclassificação, ademais, encontra aparente óbice na própria narrativa dos fatos, que indica que a quantia exigida (R$ 9.000,00) era superior e, portanto, "indevida", após um pagamento substancial já ter sido realizado sobre a dívida original. Sendo plausível a imputação por extorsão, não há que se falar em violação ao princípio da homogeneidade, pois a pena para tal delito é elevada e compatível com o regime inicial fechado.

Além do mais, a
natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
fumus comissi delicti

e

periculum libertatis.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Acerca do tema
,
este Egrégio Tribunal de Justiça
já tem
assentado
que
:

“
Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade”.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Por fim, no que tange à suficiência de medidas cautelares alternativas, entendo que a decisão do
J
uízo
a quo
se mostra acertada. A periculosidade do agente, aferida pela gravidade e pela escalada das ameaças, que chegaram a visar crianças da família, demonstra que medidas como proibição de contato ou de frequência a determinados lugares seriam insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade das vítimas. A audácia demonstrada pelo paciente ao dirigir-se à localidade das vítimas mesmo após as intimidações e portando uma arma de uso restrito revela um destemor que torna a prisão, neste momento, a única medida capaz de cessar a atividade delitiva, assegurar a paz social e a regular instrução processual.

S
ob esta ótica, coaduno com entendimento
exarado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
A decisão agravada observa os requisitos legais da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, e está em consonância com o entendimento consolidado do STJ sobre a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas em hipóteses de elevada periculosidade e risco iminente à vítima”.
(AgRg no HC 1001423/SP, Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 17/06/2025, DJEN 25/06/2025).

Esclareço,
em remate
, que
condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, embora devam ser consideradas, não são, por si sós, garantidoras do direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e quando a gravidade concreta dos fatos recomenda a medida extrema.
(STJ, AgRg no RHC 214196/RS, Reç. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 17/06/2025, DJEN 25/06/2025).

Ante
o
exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)